Tribunal: TCU
Processo: 007.167/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6669/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.167/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Macedo Sampaio (XXX.454.041-XX); Antonio Fagundes da Costa Junior (XXX.206.346-XX); Carine Cavalcante Chamon (XXX.732.817-XX); Carlos Roberto Ludwig (XXX.991.639-XX); Daniel Iglesias de Carvalho (XXX.822.088-XX); Danilo Garcia Ruiz (XXX.034.959-XX); Domingos de Oliveira (XXX.796.550-XX); Erica Cupertino Gomes (XXX.059.307-XX); Lia Almeida Balbe (XXX.240.870-XX); Marcia Angelica dos Santos (XXX.506.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins - UFT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.